Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FIDELIZAÇÃO. PRAZO DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS À EMPRESA CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ILICITUDE. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (declaração de nulidade de multa), julgou improcedente o pedido.
2. A Resolução no 632/2014 da ANATEL prevê a possibilidade de a prestadora de serviços de telefonia propor contrato de permanência mínima (ajuste acessório), mediante o qual é concedido ao contratante algum benefício em troca da sua vinculação, durante prazo pré-determinado, a um contrato de prestação de serviços (ajuste principal). Embora a norma supramencionada estabeleça o prazo máximo de 12 meses de fidelização (art. 57), tal dispositivo não se aplica aos contratos corporativos, em relação aos quais a regra é a livre pactuação (art. 59). Assim, a fixação de prazo superior a 12 meses não configura, por si só, ilicitude.
3. Não constando dos contratos de prestação de serviços de telefonia, em que se estipula cláusula de fidelização, qualquer benefício em contrapartida à vinculação proposta, afigura-se irregular a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato.
4. Recurso conhecido e provido.